Tribunal: TJDFT
Processo: 0733571-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733571-75.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: A. GOMES MASSAS ALIMENTICIAS LTDA AGRAVADO: PHOENIX PAES E CONFEITARIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A. Gomes Massas Alimentícias Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Imissão na Posse no 072233435.2025.8.07.0003, deferiu a liminar pleiteada, com os seguintes fundamentos: “PHOENIX PÃES E CONFEITARIA LTDA ajuizou ação de imissão na posse em face de A GOMES MASSAS ALIMENTÍCIAS LTDA, alegando que adquiriu o domínio útil do Lote 34, Conjunto “C”, Quadra 01, Setor de Desenvolvimento Econômico – Centro Norte, Ceilândia/DF, por meio de Escritura Pública de Concessão de Direito Real de Uso firmada com a TERRACAP em 06/02/2025. Sustenta que, embora devidamente registrada a CDRU, o imóvel permanece ocupado pela ré, que foi notificada extrajudicialmente a desocupar a área em 13/06/2025 (ID no 242803048, pág. 7), sem, contudo, atender à solicitação. Requer, em tutela de urgência, ordem de desocupação, com subsequente imissão da autora na posse. É o relatório. Decido. A concessão da tutela de urgência exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Probabilidade do direito – A escrituração pública da CDRU, lavrada em 06/02/2025 e já registrada, confere à autora título possessório erga omnes, apto a embasar a pretensão possessória. O documento demonstra, prima facie, a legitimidade da autora para ocupar diretamente o bem, dotando-a de jus possidendi decorrente do direito real de uso. Perigo de dano – A permanência da ré no imóvel inviabiliza o cumprimento das obrigações assumidas pela autora perante a TERRACAP (investimento e início das obras), gerando risco concreto de descumprimento contratual, multas administrativas e frustração da finalidade pública do procedimento licitatório. A continuidade da ocupação irregular compromete, também, eventual execução do provimento final. Reversibilidade da medida – A desocupação do bem é providência eminentemente reversível; caso a demanda seja julgada improcedente, a ré poderá reassumir o espaço ou ser indenizada, conforme apurado na fase de cumprimento de sentença, não se configurando perigo de irreversibilidade. Atendidos, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC, revela-se adequada a antecipação dos efeitos da tutela para proteger o direito possessório emergente do título apresentado. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para: Determinar que a ré desocupe integralmente o Lote 34, Conjunto “C”, Quadra 01, SDE – Centro Norte, Ceilândia/DF, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta decisão. Findo o prazo sem cumprimento voluntário, expedir-se-á mandado de imissão na posse em favor da autora, autorizando-se, desde logo, o uso de força policial e serviços de chaveiro, se necessários. Caberá ao autor fornecer os meios necessários para o cumprimento da ordem. (...).” Alega a Agravante, em síntese, que a decisão agravada desconsidera a existência de controvérsia quanto à titularidade do imóvel, pois é objeto de Ação de Obrigação de Fazer n° 0700709-94.2025.8.07.0018, bem como do Mandado de Segurança n° 0707968-14.2023.8.07.0018, ambos ajuizados contra a Terracap, nos quais se discute a regularidade da inclusão do imóvel em edital de licitação pública. Sustenta que houve erro administrativo da TERRACAP ao incluir o citado imóvel no Edital 11/2022, pois a empresa preenche os requisitos legais para a adesão direta ao Programa Desenvolve-DF, conforme previsto nas Leis Distritais 6.468/2019 e 7.153/2022. Pontua que a decisão agravada ignora o risco iminente de dano irreparável à atividade empresarial da Agravante, que atua há mais de 20 anos no local, gerando empregos e renda. Acrescenta que a liminar concedida compromete a continuidade das atividades produtivas e ameaça a segurança jurídica da empresa. Destaca que foi concedida liminar no citado mandado de segurança, que foi posteriormente extinto em razão da decadência operada, não havendo, portanto, decisão definitiva sobre a regularidade da licitação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final deste recurso, para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação. Preparo comprovado (Id. 75067237). É o breve relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, total ou parcialmente, o pedido de antecipação da tutela recursal. A concessão da tutela antecipada recursal exige fundamentos relevantes e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. Na hipótese em exame, constata-se que a r. decisão agravada se fundamenta em documentação idônea e atualizada, especialmente a escritura pública de concessão de direito real de uso, lavrada em 6.2.2025 e registrada em cartório, conferindo à parte autora título apto a amparar a pretensão possessória. O direito à imissão na posse decorre da titularidade do domínio útil do imóvel, regularmente outorgado pela Terracap a Phoenix Pães e Confeitaria Ltda, mediante procedimento licitatório concluído e registrado em cartório. Os argumentos relativos a suposta irregularidade na inclusão do imóvel no Edital de Licitação no 11/2022 e ao seu direito de adesão direta ao Programa Desenvolve-DF foram objeto de outras ações, enquanto o presente recurso se restringe à análise da r. decisão que deferiu tutela de urgência em ação possessória. Verifico, ainda, que, em julho de 2023, a Agravante impetrou o Mandado de Segurança no 0707968-14.2023.8.07.0018, em desfavor da Terracap, requerendo a concessão da segurança para determinar a exclusão do item 3 do edital de licitação, em razão do pleito de adesão direta ao programa e do requerimento de Projeto de Viabilidade Econômica Simplificada – PVS, já protocolado na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal – SEDET, pendente de análise e aprovação pelo Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo – COPEP-DF. Embora a segurança tenha sido inicialmente deferida, em outubro de 2024, o Tribunal anulou a sentença e extinguiu o processo, após reconhecer a decadência da ação mandamental. Em janeiro de 2025, a ora Agravante ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer no 0700709-94.2025.8.07.0018, com a mesma causa de pedir e idêntico pedido do mandado de segurança. Contudo, o pedido foi julgado improcedente e a Apelação ainda não foi julgada. Assim, não há, até o momento, qualquer pronunciamento judicial que obste os efeitos da licitação pública na qual a Agravada se sagrou vencedora, de modo que a escritura pública de concessão de direito real de uso firmada com a Terracap, legítima proprietária do imóvel, permanece válida e eficaz, o que justifica a tutela de urgência concedida pela r. decisão agravada. Igualmente, está evidenciado o risco de dano inverso à Agravada caso o imóvel não seja desocupado. Ocorre que a cláusula oitava da escritura pública de concessão de uso estipula prazo certo para a implantação do Projeto de Viabilidade Econômica Simplificado (PVS), sob pena de cancelamento da concessão de uso. Tal obrigação contratual está vinculada à finalidade pública do programa Desenvolve-DF, que exige o início das atividades empresariais e dos investimentos previstos no projeto aprovado. Portanto, a continuidade da ocupação pela Agravante não apenas impede o exercício do direito possessório da Agravada, como também ameaça a efetividade do contrato administrativo celebrado com a Terracap. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Publique-se e intimem-se. Dispenso informações. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração do voto, pois as contrarrazões já foram apresentadas. Brasília, 18 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora